Tribunal: CARF
Processo: 10920.904537/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904537/2012-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.101 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB: (i) apresente laudo técnico-
pericial conclusivo que responda afirmativa ou negativamente, de maneira objetiva e
fundamentada, os seguintes quesitos referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto
"tubo extensível universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido ou não-rígido
("flexível")? (i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila? (i.c)
unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma pressão mínima de 27,6
MPa? (i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de outra forma com outras
matérias? (i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem associado de
outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios? (i.f) unicamente se o produto
apresentar acessórios, são estes acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este
específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1 transcrito em nota de rodapé no
presente voto. (ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os esclarecimentos
que se fizerem. (iii) juntar aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo,
manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.100, de 23 de
setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10920.904536/2012-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904537/2012-64
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI, utilizado na
compensação de débitos da empresa. Em sua análise, a DRF reconheceu o direito em parte,
homologando parcialmente as compensações, tendo o saldo sido reduzido em função de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Segundo Termo de Informação Fiscal anexo ao Despacho Decisório e disponível
para consulta no sítio da Receita Federal na internet, a auditoria realizada verificou erro na
classificação fiscal e alíquota dos produtos “ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL e
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO”, pois a empresa estava utilizando
a classificação fiscal em suas notas fiscais de saídas com o código NCM 3917.23.00 e com
alíquotas do IPI de 0%, resultando na lavratura do auto de infração objeto do processo
10480.720802/2013-61, cuja cópia também encontra-se anexada ao despacho decisório.
Destaque-se que o auto citado não está sendo julgado em conjunto com o presente
processo em função de não ter havido impugnação administrativa para o mesmo. Referido
lançamento foi contestado na vis judicial, estando atualmente com exigibilidade suspensa por
depósito.
No Relatório Fiscal do referido auto, a fiscalização entende que a classificação
adotada refere-se aos “tubos rígidos”, não se aplicando aos produtos em questão. Entendeu a
autoridade fiscal que a classificação correta seria 3917.32.90 para o “eletroduto corrugado
flexível” e 3917.39.00 para o “eletroduto corrugado flexível reforçado”, ambos com alíquota de
cinco por cento.
Cientificada, a interessada apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade na qual alega que a fiscalização em nenhum momento comprovou por análise
técnica do produto a suposta classificação fiscal que entende ser correta.
A Delegacia Regional do Brasil de Julgamento proferiu Acórdão que entendeu
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para os
eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.39.00 para os eletrodutos flexíveis
reforçados de PVC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica
ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
impugnação.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento, guardadas as seguintes ressalvas.
2.
De acordo com o inciso II do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, com a redação
dada pela Lei no 8.748/1993, a impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. E, de acordo com o art. 17 do mesmo Decreto no 70.235/1972, com a redação
dada pela Lei no 9.532/1997, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela recorrente.
3.
Não se tratando de nenhuma das hipóteses excepcionais que permitam a
apresentação de tópicos intempestivos de defesa, entendo que sobre eles operam os
efeitos da preclusão consumativa na jurisdição administrativa, motivo pelo qual não
devem ser conhecidos.
4.
Quanto ao mérito, que merece conhecimento, no decurso dos anos de 2011 e
2012, a contribuinte realizou pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI com base
no art. 11 da Lei no 9.779/1999 em decorrência: (i) da aquisição de insumos utilizados
na elaboração de seus produtos, e (ii) da saída de mercadorias imunes ou tributadas à
alíquota zero:
Lei no 9.779/1999 - Art. 11. O saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento
ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

5.
A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte teria adotado classificação fiscal
incorreta quanto aos produtos eletroduto corrugado e tubo extensível universal, o que
implicou a apuração do IPI por meio de alíquotas menores do que aquelas efetivamente
devidas e, assim, promoveu a reconstituição da escrita fiscal da autuada referente às
operações ocorridas entre 01/01/2011 e 30/09/2012, concluindo-se, ao final do
procedimento, pela inexistência de saldo devedor de IPI a ser adimplido. Em que pese
tal constatação, a falta de destaque do imposto nas notas fiscais de saída em virtude da
classificação fiscal equivocada conduziu à lavratura do auto de infração em análise,
lavrado sob o pálio do art. 80 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502/1964 - Art. 80. A falta de lançamento do
valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.

6.
A questão de fundo consiste, portanto, em deslindar se correta a classificação
utilizada pela contribuinte (3917.23.00 para o eletroduto corrugado e para o tubo
extensível universal), ou se equivocada aquela proposta pela autoridade fiscal
(3917.32.90 para o eletroduto corrugado e 3917.33.00 para o tubo extensível universal):
uma ou outra conclusão terá como efeito imediato a improcedência do auto de infração
lavrado.
Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.

7. Incontroversa, como se percebe, a classificação até o texto da posição: as partes
concordam que os produtos são uma espécie de "plásticos e suas obras" (Capítulo 39),
e tampouco questionam estar diante de "tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plásticos" (Posição 3917).
8. Para a contribuinte recorrente, no entanto, (i) o eletroduto corrugado e o tubo
extensível universal devem ser classificados na Subposição, Item e Subitem
3917.23.00 ("De polímeros de cloreto de vinila"), submetida, portanto, a uma alíquota
zero de IPI.
9. Por outro lado, para autoridade fiscal, (ii) o ELETRODUTO CORRUGADO deve ser
classificado na Subposição 3917.32 ("Outros, não reforçados com outras matérias,
nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios"), Item e Subitem
3917.32.90 ("Outros"), submetido, portanto, a uma alíquota de 5% de IPI; já (iii) o
TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL deve ser classificado na Subposição, Item e Subitem
3917.33.00 ("Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, com acessórios"), submetido, portanto, a uma alíquota de
5% de IPI
(i)
3917.23.00:
CLASSIFICAÇÃO
DA
CONTRIBUINTE
PARA
O
ELETRODUTO
CORRUGADO E PARA O TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL
10.
Deve ser realizada, em primeiro lugar, a análise quanto à correção da subposição
adotada pela contribuinte (3917.23): tubo e seus acessórios de plásticos (3917), rígidos
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

(3917.2), de polímeros de cloreto de vinila (3917.23). Não havendo alternativas após o
texto da subposição, trata-se esta da classificação completa NCM no 3917.23.00.
11.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido?

12.
Caso se responda negativamente à pergunta (i.a), a classificação está equivocada.
Apenas caso se responda afirmativamente à pergunta (i.a), passa-se à seguinte:
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila?

13.
Caso se responda negativamente à pergunta (i.b), a classificação está equivocada.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (i.b), então necessariamente a
classificação correta para o eletroduto corrugado e para o tubo extensível universal será
3917.23.00, apontada pela contribuinte.
(ii) 3917.32.90: CLASSIFICAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL PARA O ELETRODUTO
CORRUGADO
14.
Deve ser realizada, em segundo lugar, a análise quanto à correção da subposição
adotada pela autoridade fiscal para o ELETRODUTO CORRUGADO (3917.32): tubo e
seus acessórios de plásticos (3917), outros (3917.3),
15.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(ii.a) trata-se de um tubo de plástico rígido (uma vez que a alternativa a "outros"
da subposição 3917.3 seria a 3917.2, ou seja, tubos plásticos rígidos)?

16.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (ii.a), passa-se à
seguinte:
(ii.b) trata-se de um tubo de plástico tubo flexível (i.e., não rígido) que pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa (uma vez que, caso se responda
afirmativamente, a classificação se subsumiria à subposição 3917.31, mais
específica)?

17.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.b), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (ii.b), passa-se à
seguinte:
(ii.c) trata-se de um tubo flexível que não pode suportar uma pressão mínima de
27,6MPa não reforçado com outras matérias nem associados de outra forma com
outras matérias, sem acessórios?

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

18.
Caso se responda negativamente à pergunta (ii.c), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.c), passa-se à
seguinte:
(ii.d) trata-se de um tubo flexível (i.e., não rígido) que não pode suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem associados
de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímero de etileno?

19.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.d), a classificação está
equivocada. Caso se responda negativamente à pergunta (ii.d), então necessariamente a
classificação correta do eletroduto corrugado será 3917.32.90 ("Outros"), apontada pela
autoridade fiscal, pois se trata da única alternativa.

(iii) 3917.33.00: CLASSIFICAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL PARA O TUBO EXTENSÍVEL
UNIVERSAL
20.
Deve ser realizada, em terceiro lugar, a análise quanto à correção da subposição
adotada pela autoridade fiscal para o TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL (3917.33):
21.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(iii.a) trata-se de um tubo de plástico rígido (uma vez que a alternativa a "outros"
da subposição 3917.3 seria a 3917.2, ou seja, tubos plásticos rígidos)?

22.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (iii.a), passa-se à
seguinte:
(iii.b) trata-se de um tubo de plástico tubo flexível (i.e., não rígido) que pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa (uma vez que, caso se responda
afirmativamente, a classificação se subsumiria à subposição 3917.31, mais
específica)?

23.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.b), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (iii.b), passa-se à
seguinte:
(ii.c) trata-se de um tubo flexível (i.e., não rígido) que não pode suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem associados
de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímero de etileno?

24.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.c), a classificação está
equivocada. Caso se responda negativamente à pergunta (iii.c), então necessariamente a
classificação correta do tubo extensível universal será 3917.33.00 ("Outros, não
reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias,
com acessórios"), apontada pela autoridade fiscal, pois se trata da mais específica.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

25.
Como se sabe, para se resolver a questão sob litígio, necessário o recurso às
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
mercadorias (NESH). Ao nos voltarmos especificamente às meta-regras de aplicação
descritas no Capítulo 39 da TIPI ("Plástico e suas obras"), advertimos que, para que se
respondam às questões que fizerem menção ao termo "copolímero", deve ser levada em
conta, necessariamente, a Nota 4, mas, por outro lado, uma vez que o texto da posição é
incontroverso, desnecessária a menção à Nota 8 do Capítulo 39, que dispõe acerca do
termo "tubos". Devem, no entanto, ser aplicadas as disposições veiculadas pela Nota de
subposição 1, sobre a forma como se classificam os polímeros (incluindo os
copolímeros) e os polímeros modificados quimicamente.

26.
Como se sabe, esta e Turma, em diversa composição, fixou entendimento de que
tais produtos deve ser classificados no item 3917.32.90 sem a resposta técnica a tais
questionamentos. Nesse sentido os seguintes processos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES DE RESERVATÓRIOS,
AINDA QUE VENDIDAS ACOMPANHADAS DE ACESSÓRIOS PARA
INSTALAÇÃO. OUTRAS OBRAS DE PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO
FISCAL 3926.90.90. ARTEFATOS PARA APETRECHAMENTO DE
CONSTRUÇÕES. LISTA EXAUSTIVA.
As Geomembranas plásticas trabalhadas pela implantação de ilhoses por
soldagem ultrassônica, destinadas à impermeabilização de reservatórios
destinados à piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentre outras
aplicações que lhes são características, não se constituem em reservatórios, ainda
que fornecidas com os acessórios necessários para instalação por empresas
terceirizadas, ou prontos para instalação, na forma de "kits" acompanhados de
manual de instruções. Assim, não se encaixam na lista exaustiva de artefatos
para apetrechamento de construções da Posição 39.25, trazida na Nota 11 do
Capítulo 39 da TIPI, sendo classificadas como outras obras de plástico, Código
3926.90.90.
LONAS PRETAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. LONAS PLÁSTICAS DE
APLICAÇÃO GERAL, CÓDIGO 3920.10.99. ARTEFATOS PARA
APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES. LISTA EXAUSTIVA.
As lonas pretas utilizadas na construção civil não se encaixam na lista exaustiva
de apetrechamento para construções da Posição 39.25, trazida na Nota 11 do
Capítulo 39 da TIPI, pois são utilizadas para fins gerais (coberturas diversas,
forrações, barracas, etc.). São, assim, simples lonas plásticas, da Posição 39.20,
classificadas, por exclusão, no Código 3920.10.99.
LONAS DUPLA FACE, PARA COBERTURA DE SILAGEM DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS. SIMPLES LONAS PLÁSTICAS, CÓDIGO 3920.10.99.
A lona dupla face não é um silo, mas apenas o material utilizado para
impermeabilizar e criar o ambiente anaeróbico necessário à armazenagem, em
especial, de plantas forrageiras para alimentação do gado, constituindo-se em
uma simples lona plástica, da Posição 39.20, classificada, por exclusão, no
Código 3920.10.99.
SILOS BOLSA. OUTROS TUBOS DE PLÁSTICO, CÓDIGO 3917.32.90.
Os tubos chatos de polietileno, próprios para armazenagem de grãos de cereais,
fertilizantes ou silagens (forragens) para pecuária, comercialmente denominados
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

"Silos Bolsa" ou "Silos Bag", classificam-se como outros tubos de plástico,
Código 3917.32.90, com base na Regra Geral Complementar n° 1 (RGC-1) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
TELAS TAPUME. OUTRAS OBRAS DE PLÁSTICO, CÓDIGO 3926.90.90,
CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULANTE.
A chamada "tela tapume", de polímero plástico, apresentada em rolos, utilizada
como barreira de segurança temporária, em rodovias, construção civil, indústrias,
proteção ambiental e em obras de uma forma geral, classifica-se no Código
3926.90.90 da TIPI, conforme Solução de Consulta no 10 - Coana, de
26/12/2013, que tem como consulente um Sindicato Nacional ao qual à autuada é
filiada.
CANAIS DE IRRIGAÇÃO. CÓDIGO ESPECÍFICO - 3926.90.90, Ex 03.
Os canais de Irrigação são outras obras de plástico, da Posição 39.26, e têm
Código específico - 3926.90.90, Ex 03 (Revestimento para canais de irrigação,
de PVC flexível ou semelhante, com ilhoses para fixação no solo). FALTA DE
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE RECOLHIMENTO
OU DECORRENTE DA MESMA INFRAÇÃO, MAS COM COBERTURA DE
CRÉDITOS.
As multas previstas no caput do art. 80 da Lei no 4.502/64 não são cumulativas,
mas alternativas. Pode a infração decorrente de falta de lançamento de o imposto
resultar em falta de recolhimento ou não, por haver cobertura de créditos, após a
reconstituição da escrita fiscal. Assim, o enquadramento legal é o mesmo, já que
abrange as duas hipóteses.
(PA n11065.721693/2015-24, ac. 3401-007.294)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC E DE
POLIETILENO.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), tubos flexíveis em cloreto de
polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno) classificam-se nos
códigos 3917.32.90 e 3917.32.10, respectivamente.
MULTA PELO FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA NOTA
FISCAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COM BASE NA LEI No 11.941, DE 2009.
No caso de reincidência específica na prática da infração, dentro do prazo de
cinco anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão
condenatória referente à infração anterior, a multa prevista no art. 80 da Lei no
4.502, de 1964, deve ser aplicada em dobro. Ao aderir aos termos da Lei no
11.941, de 2009, a interessada desistiu do recurso ora pendente de julgamento e,
com isso, tornou definitiva a decisão recorrida que lhe era desfavorável,
permitindo-lhe servir de parâmetro à reincidência específica.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia
técnica ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se
suficientes para formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente
de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
(PA n. 10920.720161/2012-37, ac. 3401-005.153)

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

27.
E mesmo em caso semelhante da ora Recorrente julgado no Acórdão CARF no
3401-005.140, julgado em 21/06/2018:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC E TUBO
EXTENSÍVEL UNIVERSAL EM PVC. NORMAS ABNT.
Os produtos fabricados pela recorrente devem ser classificados nas NCM
3917.32.90 e 3917.33.00, por serem flexíveis, fabricados em PVC, e
suportarem pressão abaixo do mínimo definido na NCM.

28.
No entanto, necessário que se altere o posicionamento deste colegiado, pois,
como visto, inviável é a classificação sem o conhecimento técnico necessário para o
percurso racional proposto pelas regras do Sistema Harmonizado de classificação.
29.
Assim, voto no sentido de converter o corrente julgamento em diligência para
que a unidade preparadora da RFB:
(i) apresente laudo técnico-pericial conclusivo que responda afirmativa ou
negativamente, de maneira objetiva e fundamentada, os seguintes quesitos
referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto "tubo extensível
universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido ou não-rígido ("flexível")?
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila? (i.c)
unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma pressão
mínima de 27,6 MPa? (i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou
associados de outra forma com outras matérias? (i.e) unicamente se o produto
não for reforçado com outras matérias, nem associado de outra forma com outras
matérias, ele apresenta acessórios? (i.f) unicamente se o produto apresentar
acessórios, são estes acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a
este específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1 transcrito em
nota de rodapé no presente voto;
(ii) Confeccione “Relatório Conclusivo” da diligência, com os esclarecimentos
que se fizerem;
(iii) Junte aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-se a Recorrente
para, querendo, manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB: (i) apresente laudo técnico-
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.101 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904537/2012-64

pericial conclusivo que responda afirmativa ou negativamente, de maneira objetiva e
fundamentada, os seguintes quesitos referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto
"tubo extensível universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido ou não-rígido
("flexível")? (i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila? (i.c)
unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma pressão mínima de 27,6
MPa? (i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de outra forma com outras
matérias? (i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem associado de
outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios? (i.f) unicamente se o produto
apresentar acessórios, são estes acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este
específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1 transcrito em nota de rodapé no
presente voto. (ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os esclarecimentos
que se fizerem. (iii) juntar aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo,
manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital